Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-98.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800671-98.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800671-98.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL.
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTRA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA CONHECIDA MAS DESPROVIDA.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800671-98.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS e

BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa, nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada ajuizada em face do

BANCO BRADESCO S.A.

Alega a parte autora que, ao retirar extratos bancários para uma consulta, encontrou cobranças de parcelas de empréstimos que desconhecia, decorrentes dos contratos de n. 3460305, 4080335 e 9990334. Ao procurar o banco requerido, foi informado que as cobranças eram provenientes de empréstimos bancários supostamente realizados pelo autor. No entanto, o autor sustenta que tais cobranças são provenientes de contratos inexistentes, realizados sem a devida contratação ou autorização. Para reforçar sua alegação, argumenta que os descontos em seu benefício previdenciário foram feitos sem qualquer prova positiva de contratação válida, evidenciando a inexistência de relação jurídica entre as partes. Sustenta ainda que a cobrança indevida violou seus direitos como consumidor hipossuficiente. Por fim, requer a declaração de inexistência das cobranças, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco em danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sua contestação, a parte requerida BANCO BRADESCO S.A. alegou que o contrato é legítimo e que houve regular contratação e operação de empréstimo pessoal. Argumenta que a instituição atuou no exercício regular do seu direito e que não há qualquer situação que enseje dano moral. Sustenta ainda que, na hipótese de reconhecimento de dano moral, este deve ser fixado nos padrões de razoabilidade.

A sentença prolatada nos autos julgou procedente, em parte, os pedidos da inicial, declarando inexistente a relação jurídica referente às cobranças questionadas e condenando o banco a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos, além de condenar no ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, também corrigidos. Condenou o banco em custas e honorários, arbitrados em 10% sobre a condenação.

A autora, inconformada, apresentou apelação, reiterando a inexistência dos contratos e pedindo a reforma da sentença de primeira instância. Alegou que o valor arbitrado a título de dano moral está em desacordo com os parâmetros de razoabilidade para casos semelhantes, especialmente considerando o impacto significativo dos descontos indevidos sobre suas verbas alimentares. Argumenta que os valores dos descontos foram impactantes, recebendo apenas um salário mínimo, o que agrava a situação de vulnerabilidade. Requereu a majoração da condenação a título de danos morais.

Por outro lado, o banco apelado apresentou recurso de apelação, alegando que a cobrança não gerou danos morais, tratando-se de mera cobrança indevida. Argumenta que a sentença de primeira instância deve ser reformada, pois não houve demonstração de má-fé por parte do banco e que, em casos de cobrança indevida, não se pode falar em danos morais sem comprovação de abuso ou constrangimento excessivo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões .

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800671-98.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação, posto que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora, ora apelada.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente dos contratos
3460305, 4080335 e 9990334.
; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a condenação do banco.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

Busca a recorrente a reforma da sentença no tocante a AO VALOR DOS DANOS MORAIS, requerendo a majoração de tais valores.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser majorada a fim de adequar-se tal
quantum ao que
se mostra proporcional e razoável ao caso, conforme temos a maioria dos julgados atuais, que servem de parâmetro para a fixação dos danos morais em casos semelhantes, que fixam valor indenizatório em patamar maior em comparação ao que fora fixado pelo juízo
a quo

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. USO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CC. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir eventual desacerto na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando o promovido à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, abatendo-se os valores depositados na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras  Súmula 297 do STJ. Desta forma, o apelante responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços  Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 3. Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas. Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional. 4. Desse modo, apesar de as pessoas analfabetas terem plena liberdade para contratar empréstimos consignados, que não precisam ser formalizados necessariamente por meio de escritura pública, salvo previsão legal, há que se exigir a externalização da vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo pelo analfabeto e firma de duas testemunhas, indispensável para superar as desigualdades entre os contratantes. 5. Diante dessas premissas, conclui-se que é nulo o empréstimo consignado supostamente contratado pela apelada em caixa eletrônico. Constatando-se a nulidade, impõe-se a volta ao stauts quo ante, cabendo ao réu/apelante a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada, compensando-se os valores que foram disponibilizados na conta desta, bem como a indenização pelos danos morais, pelo abalo psicológico sofrido com descontos significativos e sucessivos no parco benefício da idosa. 6. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada em primeira instância a título de indenização, se mostra razoável e proporcional diante dos danos sofridos, como também está em sintonia com o entendimento desta Eg. Corte em demandas deste jaez. Por esta razão, o pleito de redução da quantia arbitrada a título de dano moral não merece guarida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01303328320188060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a manutenção do valor indenizatório para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de apenas MANTER os danos morais para no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CONCLUI-SE:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S.A. -
CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024